Tribunal: TJES
Processo: 5001804-33.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001804-33.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE SEPULCRO DOS SANTOS
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001804-33.2017.8.08.0030

Recorrente: EUNICE SEPULCRO DOS SANTOS

Recorrido: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL)

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INCLUSÃO NO SPC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EMITIDA E RECEBIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADE PELA ORIGEM DO DÉBITO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Pelo que se depreende do art. 43, § 2º, do CPC, bem como da súmula 359 do STJ, o devedor será comunicado, previamente, pelo banco de dados ou entidade cadastral sobre a negativação de seu nome, sendo responsável pela notificação prévia ao cadastro restritivo.

Sem a citação do credor para integração da lide, não há como reconhecer a suposta fraude, a inexistência do débito, e determinar a exclusão da restrição. O credor é responsável pela inscrição, pois alimenta o sistema mantido pelo recorrido, realizando tanto as inclusões quanto as exclusões das informações negativas. Assim, a instituição mantenedora do cadastro restritivo de crédito não é responsável por informações acerca de ilegitimidade da dívida geradora da questionada inscrição. Ademais, não deve ser responsabilizada por analisar os dados do credor, como o nome empresarial, julgando-os suspeitos, como alegado pela parte autora.

Dessarte, comprovado o envio da notificação, que, diga-se de passagem, não precisa ser por meio de AR, conforme se infere da Súmula 404 do STJ, a improcedência dos pedidos em face do órgão mantenedor é medida impositiva.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.